Tribunal: STF
Processo: ARE 1274711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 13): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA. CERCEAMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. NULIDADE. TÍTULO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATO. PREVISÃO. 
    1. Descaracteriza-se o cerceamento de defesa quando indeferido o pedido de realização de prova pericial com o fim de se aferir a validade dos cálculos dos valores em execução, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos, ao fundamento de que trata-se de questão unicamente de fato e de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, mormente por ser o juiz seu destinatário.
    2. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da Corte Superior, julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido.
    3. Sendo válida a capitalização mensal nos contratos celebrados após 31/03/2000 e havendo expressa previsão contratual nesse sentido, inexistem motivos para se julgar ilegal a cobrança.
    4. Ausente a nulidade da execução quando baseada em título vencido, decorrente de renegociação de dívidas anterior ante a inadimplência do devedor, bem como dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, ante simples cálculos aritméticos.
    5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovida a apelação. ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXII, LV e 170, V, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a produção de prova pericial constitui substancial importância a demonstração da iliquidez do título executado e o cerceamento do direito de produzir essa prova, afronta igualmente o direito à ampla defesa preceituada no inciso LV da CFRB/88, mormente quando fora requerida pelos Recorrentes justamente para contrapor as alegações do Banco Recorrido” (eDOC 24, p. 11). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 30).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011 (Tema 424), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 
    Ademais, verifica-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e aos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente